Tribunal: TCU
Processo: 015.343/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de resolução para estabelecimento da Política de Governança Organizacional do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que tem por objeto anteprojeto de resolução elaborada pela Presidência deste Tribunal com o objetivo de instituir a política de governança organizacional do Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução em anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.